Tribunal: TCU
Processo: 035.675/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12753/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.675/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Mallavazi (XXX.808.668-XX); Alfredo Pinto de Magalhaes Junior (XXX.136.897-XX); Avelino Rodrigues de Oliveira (XXX.339.738-XX); Benedito Amancio Carvalho (XXX.226.968-XX); Dari Andrade Hax (XXX.779.390-XX); Heleno Jose da Silva (XXX.949.194-XX); Joao Marques (XXX.797.987-XX); Silvio Soares (XXX.518.217-XX); Terezinha Lopes de Oliveira (XXX.020.341-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.